Tribunal: TJES
Processo: 5037071-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037071-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIA ALVES PEREIRA DE MIRANDA
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS POLTRONIERI SANT ANNA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ORÇAMENTO ATUALIZADO. AUMENTO SUPERIOR À MERA CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. VEÍCULO RESERVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - De acordo com o princípio da reparação integral, cristalizado no art. 944 do Código Civil, o ressarcimento deve abranger toda a extensão do dano, em qualquer de suas dimensões.

2 - Devidamente demonstrada a atualização dos valores para o conserto do veículo, em montante superior, em muito, à mera correção monetária, conforme orçamento idôneo e compatível com as práticas de mercado, de rigor o redimensionamento da condenação.

3 - Expressamente constatada a necessidade de 39h30min (trinta e nove horas e trinta minutos) para a prestação do serviço mecânico, impera a disponibilização de veículo similar reserva à parte recorrente, até o término do conserto do bem.

RECURSO INOMINADO N. 5037071-40.2024.8.08.0024

RECORRENTE: FABRÍCIA ALVES PEREIRA DE MIRANDA

RECORRIDO: MOTTU I S/A

MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

No ID 14901606, sentença de mérito proferida pelo 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados no bojo da petição inicial, tão somente para condenar, solidariamente, as partes rés, ao pagamento de R$ R$ 7.740,98 (sete mil setecentos e quarenta reais e noventa e oito centavos), a título de indenização por danos materiais.

Irresignada, a parte autora, ora recorrente, no ID 14901609, interpôs recurso, pretendendo a reforma do
decisum
, para, no mérito, seja adequado o valor da condenação, com base no orçamento atualizado dos reparos, bem como para que seja fornecido veículo reserva durante o período necessário ao conserto do automóvel.

Pois bem.

Defiro
a benesse da gratuidade pleiteada pela parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

À míngua de prejudiciais ou preliminares porventura pendentes de julgamento,
prossigo ao mérito recursal
.

Quanto à adequação da condenação ao orçamento atualizado dos reparos e ao fornecimento de veículo reserva durante o período necessário ao conserto do automóvel,
com razão a parte recorrente
.

Isso porque, de acordo com o princípio da reparação integral, cristalizado no art. 944 do Código Civil, o ressarcimento deve abranger toda a extensão do dano, em qualquer de suas dimensões (TJSC - Apelação: 03036783420188240079, Relator: Giancarlo Bremer Nones, Data de Julgamento: 30/07/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos).

Portanto, devidamente demonstrada a atualização dos valores para o conserto do veículo, em montante superior, em muito,
à mera correção monetária
, conforme orçamento idôneo e compatível com as práticas de mercado de ID 14901610,
de rigor o redimensionamento da condenação ao patamar de R$ 9.556,98

(nove mil quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos)
, incidindo correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

De mesmo modo, expressamente constatada a necessidade de 39h30min (trinta e nove horas e trinta minutos) para a prestação do serviço mecânico, consoante previsão de ID 14901610,
impera a disponibilização de veículo similar reserva à parte recorrente, até o término do conserto do bem
(TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1012382-93.2021.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por FABRÍCIA ALVES PEREIRA DE MIRANDA em face de MOTTU I S/A e MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para:

(a) redimensionar a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos materiais ao patamar de R$ 9.556,98 (nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos), incidindo correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

(b) determinar, solidariamente em desfavor das partes recorridas, o fornecimento de veículo similar ao seu automóvel sinistrado, até o efetivo conserto do bem, sob pena da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099 de 1995, sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Em tempo, cumpra-se a determinação de ID 14901591 e adeque-se a autuação, apenas para excluir ANTÔNIO CARLOS POLTRONIERI SANT ANNA do polo passivo da lide.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)